Tribunal: TJES
Processo: 5016289-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016289-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIA REGINA GAVINI COUTINHO

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS E TARIFAS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para apreensão do veículo alienado fiduciariamente, diante da mora contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as alegadas abusividades contratuais, notadamente quanto à capitalização de juros e à cobrança de tarifas, são aptas a descaracterizar a mora e, por conseguinte, afastar a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que o reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período da normalidade contratual, como juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora, hipótese não verificada nos autos.

4. A abusividade de encargos incidentes após o inadimplemento ou relativos a tarifas acessórias não afasta a mora nem impede o deferimento da busca e apreensão.

5. O STJ firmou entendimento de que a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual pactuada, inexistindo ilegalidade na capitalização quando expressamente prevista.

6. No caso concreto, a taxa anual de 19,04% supera o duodécuplo da mensal de 1,46%, e a cláusula contratual prevê expressamente a capitalização mensal dos juros remuneratórios, os quais se encontram claramente indicados no instrumento.

7. A análise aprofundada das tarifas impugnadas demanda dilação probatória e não se revela suficiente, nesta fase processual, para afastar a mora que fundamentou a concessão da liminar.

8. Configurada a mora, mantém-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A descaracterização da mora em ação de busca e apreensão exige o reconhecimento de abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual.

2. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada, quando expressamente pactuada a capitalização.

3. A discussão sobre tarifas acessórias ou encargos posteriores ao inadimplemento não afasta a mora nem impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais expressamente mencionados no voto.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5029434-43.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 31.07.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.013.366/PR, Terceira Turma, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lucia Regina Gavini Coutinho contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em seu desfavor por Banco RCI Brasil S.A., na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Nas razões recursais de id. 16192959, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o contrato possui cláusulas abusivas e a cobrança de juros de forma capitalizada sem a devida indicação de taxas, além de outras tarifas ilegítimas; b) a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora; c) a decisão recorrida pode causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, com a apreensão do veículo, que poderá ser alienado em leilão; d) a situação se enquadra em uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo para revogar a liminar de busca e apreensão, mantendo-se na posse do veículo.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 16286576)

Contrarrazões não ofertadas pelo recorrido.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5016289-50.2025.8.08.0000

Agravante: Lucia Regina Gavini Coutinho

Agravado: Banco RCI Brasil S.A

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada em seu desfavor por Banco RCI Brasil S.A., na qual o Magistrado de origem deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Nas razões recursais de id. 16192959, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o contrato possui cláusulas abusivas e a cobrança de juros de forma capitalizada sem a devida indicação de taxas, além de outras tarifas ilegítimas; b) a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora; c) a decisão recorrida pode causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, com a apreensão do veículo, que poderá ser alienado em leilão; d) a situação se enquadra em uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 16286576, invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Quanto à
mora, “
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não verificada nos autos
.”. (AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE QUANTO A ENCARGO ACESSÓRIO DO CONTRATO E DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS VENCIMENTO ANTECIPADO. ABUSIVIDADES INCAPAZES DE AFASTAR A MORA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para obstar a medida de busca e apreensão por descaracterização da mora exige-se o reconhecimento de abusividade das cláusulas contratuais atinentes aos juros remuneratórios e a forma de capitalização, incidentes no período de normalidade do contrato. A abusividade de juros decorrentes da mora, após o inadimplemento, ou de encargos acessórios (tarifas de cadastro, terceiros, emissão de carnês, etc.) não têm o condão de descaracterizar a mora e obstar a busca e apreensão do bem. Precedentes. 2. No caso, a abusividade dos juros remuneratórios trazida pela parte Requerida em contestação se refere à sua incidência após o vencimento antecipado do contrato, ou seja, fora da normalidade do contrato. 3. Nem mesmo o reconhecimento de abusividade da cobrança de tarifa administrativa de serviços seria capaz de afastar a mora, por tratar-se de encargo acessório do contrato. Precedentes. 4. Considerando que as abusividades detectadas não se enquadram nas hipóteses capazes de afastar a mora, merece reforma a sentença recorrida, para confirmar a tutela antecipada e julgar procedente a ação de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível nº
5029434-43.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Data: 31/Jul/2024)

Além disso,
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo que se falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no no REsp 1.388.972/SC deste Superior Tribunal de Justiça (Tema 953)
.”.
(STJ - AgInt no REsp: 2013366 PR 2022/0213437-2, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No presente caso, além de a
taxa de juros anual (19,04%) mostrar-se superior ao duodécuplo da mensal (1,46%),
a cláusula primeira do contrato entabulado entre as partes prevê expressamente a capitalização mensal da taxa de juros remuneratórios, taxa essa que, como visto, está claramente prevista no contrato.

Por fim, ressalto que a análise das tarifas impugnadas não se mostra adequada neste momento processual, pois são insuficientes para afastar a mora que embasou a concessão da liminar impugnada.

Portanto, verifica-se que a decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão não merece reparos.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.